Tribunal: STF
Processo: RHC 235294
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



     



Relatório



     1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por João Pereira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 10.10.2023 a 16.10.2023, foram rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 811.819/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o art. 29 do Código Penal (homicídio qualificado) (e-doc. 5). 



    Em 7.2.2021, o juízo da Vara de Plantão da comarca de Amparo/SP decretou a prisão temporária do recorrente, sob os seguintes fundamentos:



    “Iniciadas as investigações policiais, verifica-se haver sérios indícios de que os investigados possuem envolvimento direito no crime de homicídio praticado. Segundo depoimento esclarecedor do Guarda Municipal Celso Gonçalves Dias Júnior, responsável pelo atendimento da ocorrência, declarou que avistou no local do crime uma picape Strada Work, cor branca abandonada com a chave no contato no local, de propriedade de Cristiane Pereira, mulher que estava desaparecida segundo denúncias da Policia Militar, no porta luvas da picape strada, havia um crachá com o nome de João Pereira, marido de Cristiane e proprietário da caminhonete, cujas testemunhas disseram que havia fugido com os criminosos após o homicídio, inclusive, segundo as testemunhas eram três pessoas. Acrescentou que momentos antes do delito, próximo ao ponto rodoviário do Bairro São Dimas, a investigada Cristiane Pereira conduzia um veículo Tríton L200, cujo banco do passageiro era ocupado pela vítima. Em diligencias iniciais após o crime, obteve-se a informação de que João Pereira estava com o vulgo China, José Maria Cassiano Moura, e que China é quem havia atirado na vítima Marcos, informação essa obtida junto à filha dos representados Cristiane e João, fls. 14.



    Argumenta a Autoridade Policial que, pelas primeiras informações colhidas no local, a vítima chegou em uma caminhonete cor cinza, caminhonete essa pertencente ao João Pereira e estava acompanhado da investigada Cristiane, sendo que a vítima teria desembarcado da caminhonete e a mulher permaneceu no interior, momento após, um homem armado com uma arma, aparentemente um revolver, deu a volta no veículo e efetuou vários disparos, vindo a ferir a vitima fatalmente, nas imagens conseguida no local, mostra o indiciado, vulgo China, chegando no local na picape strada, de propriedade de Cristiane, tendo ele efetuado os disparos contra a vítima, fato é que, os três investigados, João Pereira, Cristiane Pereira e José Maria Casciano Moura, estão envolvidos no homicídio da vítima.



    O averiguado João se apresentou na delegacia de policia acompanhado de advogado, tentando se furtar a situação do flagrante e se reservou ao direito de prestar declarações em juízo.



    Vê-se pelos elementos colhidos que os representados estão envolvidos no delito, sendo imprescindível para a conclusão das investigações sejam presos.



    Além disso, a partir do momento em que soube das investigações, em liberdade, há grande probabilidade dos representados prejudicarem a produção probatória.



    Por todo o exposto, pela grave natureza do crime e ainda por haver fortes indícios nos autos de que os investigados em tela, participaram do delito averiguado, com fundamento no artigo 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Lei nº 7960/89, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA de JOÃO PEREIRA e CRISTIANE PEREIRA, pelo prazo de 30 (TRINTA) dias” (fls. 3-4, e-doc. 6).



    Em 9.3.2021, o juízo da Segunda Vara da comarca de Amparo/SP deferiu o pedido de prisão preventiva do recorrente, com os seguintes fundamentos:



    “Após a prisão temporária do denunciado, novos indícios de autoria chegaram aos autos. A ação adentra na sua fase de instrução e colheita de provas e neste momento se faz necessária a segregação preventiva, visando que a fase instrutória não seja prejudicada, principalmente no tocante a intimidação de eventuais testemunhas que podem colaborar com a busca da verdade real dos fatos. Ademais, ante a prática de crime tão grave, necessária a imediata atuação do Poder Judiciário para a garantia da ordem pública.



    Assim, DEFIRO A PRISÃO PREVENTIVA de João Pereira, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. Expeça-se o competente mandado de prisão” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    O paciente foi pronunciado, tendo sido mantida a segregação cautelar (e-doc. 8).



    3. Com a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, foi impetrado o Habeas Corpus n. 2021300-81.2023.8.26.0000/SP no Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 3), tendo sido a ordem denegada pela Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esta a ementa do acórdão:



    “Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Inviabilidade. Presença de suficientes indícios de autoria delitiva. Decisão judicial bem fundamentada. Pronúncia. Inadequação da via eleita, que não comporta análise aprofundada de elementos fático-probatórios. Matéria a ser discutida em sede de recurso em sentido estrito. Ausência de ilegalidade flagrante. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 10).



     



    4. Contra esse julgado a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 811.819/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik (e-doc. 28). Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TIROS EM CONCURSO DE AGENTES. AMEAÇA À TESTEMUNHA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.



    2. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade do crime praticado e a periculosidade do agente ante o modus operandi do delito, no qual extrai-se da peça acusatória que, o agravante, juntamente com o corréu, seu amigo e funcionário, ceifaram a vida da vítima, desferindo-lhe diversos disparos de arma de fogo, devido a vítima, à época dos fatos, estar tendo um relacionamento amoroso com a ex-esposa do acusado. Ademais, o Juízo a quo, ao pronunciar o agravante, ressaltou a necessidade de manutenção da custódia cautelar por conveniência da instrução, em razão de uma das testemunhas estar sendo ameaçada.



    3. Destarte, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    4. Destaca-se que ‘o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, havendo menção a situações concretas que demonstram ser a prisão preventiva necessária por conveniência da instrução criminal, quais sejam, as ameaças dirigidas às testemunhas, encontra-se devidamente justificada a custódia cautelar’ (AgRg no RHC n. 170.323/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe de 22/12/2022).



    5. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.



    6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.



    7. Inadmissível a análise do pleito quanto ao excesso prazal, tendo em vista que a referida irresignação não foi submetida ao exame do Tribunal a quo, por ocasião do julgamento do habeas corpus, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.



    8. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 45).



    Em sessão virtual de 10.10.2023 a 16.10.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 61).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “na Decisão recorrida não restou minimamente apontado que a conduta do Paciente possa colocar em risco a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal, sendo a segregação cautelar do Paciente manifestamente ilegal, vez que calcada em decisão sem qualquer fundamentação concreta”(fl. 7, e-doc. 68).



    Assevera que “a notícia acerca de ameaça a testemunha resta consignada pelo Oficial de Justiça ao intimar, via telefone, a testemunha Juliana da Silva Patrício (fls. 681), a qual alegou estar recebendo ameaça de pessoas relacionadas ao processo, todavia, não faz menção a quem seriam tais pessoas” e que a ameaça não poderia ser imputada ao recorrente (fls. 8-10, e-doc. 68).



    Sustenta que “não existe nos autos fundamentação idônea na mantença do Paciente no cárcere, sendo que o mesmo é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita, tem domicílio fixo, sendo que condições subjetivas favoráveis embora não sejam garantidoras de eventual direito a liberdade, merecem ser devidamente valoradas, caso não tenha sido demonstrado a real indispensabilidade da medida constritiva” (sic, fl. 11, e-doc. 68).



    Ressalta que, “desde o princípio do feito, colaborou com toda a investigação, apresentando-se espontaneamente perante a autoridade policial, bem como entregando seu aparelho celular a fim de fosse periciado” (fl. 11, e-doc. 68).



    Estes os pedidos:



    “(...) ante as razões expostas, é a presente para, respeitosamente, requerer a reforma da R. Decisão recorrida, a fim de que o presente Recurso Ordinário seja conhecido e provido, concedendo ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, haja vista o entendimento de que o Paciente sofre constrangimento desnecessário, por não restar demonstrada a necessidade real de sua permanência carcerária cautelar” (fl. 12, e-doc. 68).



    O Ministério Público não apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 81 e 86).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso, ao expor que há “fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública” (e-doc. 91).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, com a alegação de ausência de requisitos legais.



    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 2021300-81.2023.8.26.0000/SP, impetrado em favor do recorrente, a Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem, por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar:



    “Segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 121, §2º, inciso I e IV c.c artigo 29, ambos do Código Penal, porque vinculado e em unidade de desígnios com os corréus, com animus necandi, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou M. L. d. S. (fls. 198/200 dos autos originários). (...)



    Com efeito, existem suficientes indícios de autoria e provas da materialidade delitiva, além de evidências de ser a prisão necessária para garantia da ordem pública, do bom andamento da instrução processual e da futura aplicação da lei penal.



    Como bem salientou a Autoridade apontada como coatora, trata-se de delito concretamente grave e há necessidade da prisão para garantia da instrução processual e da ordem pública.



    Em 23.01.2023, foi prolatada sentença que pronunciou o paciente a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal.



    Nesta ocasião foi mantida a prisão preventiva, salientando o Juízo a quo ‘uma vez que permanecem incólumes os motivos que ensejaram a manutenção da custódia cautelar. Conforme verificado, há indícios consideráveis a respeito de um crime premeditado entre os dois acusados, os quais passaram todo o processo negando os fatos. Vale enaltecer que o crime ora apurado é causador de imensa repercussão social e está inserido no rol dos hediondos (Lei 8.072/90). A pena máxima prevista pode chegar a 30 anos de reclusão o que é mais do que suficiente para se adequar ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. E não se deve esquecer, ainda, que há fortes indícios de que uma das testemunhas principais tenha sido coagida durante o curso do processo, tendo revelado que vem ‘recebendo ameaças de pessoas envolvidas no caso em tela’ (fls. 979 da ação penal).



    Com efeito, existem suficientes indícios de autoria e provas da materialidade delitiva, além de evidências de ser a prisão necessária para garantia da ordem pública, do bom andamento da instrução processual e da futura aplicação da lei penal.



    Como bem salientou a Autoridade apontada como coatora, trata-se de delito concretamente grave e há necessidade da prisão para garantia da instrução processual e da ordem pública. Ademais, há notícia de que uma das testemunhas teria recebido ameaças, o que reafirma a necessidade de manutenção do encarceramento.



    Assim, verifica-se estarem presentes os requisitos da prisão preventiva.



    Por outro lado, desde que presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, indiferente tratar-se de acusado com residência fixa e ocupação lícita. Esse, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    ‘A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.’ (STJ, RHC 43239/RJ, Rel.: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgamento: 21/08/2014). (...)



    Em suma, adequada, portanto, a prisão preventiva, que se revela indispensável à garantia da ordem pública e ao bom andamento da instrução processual, que traduzem, enfim, o periculum libertatis” (fls. 3-6, e-doc. 10).



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 811.819/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental e assentou presentes os requisitos da prisão preventiva, nestes termos:



    “(...) o Juízo de primeiro grau, no momento do recebimento da denúncia, decretou a prisão preventiva do agravante. Posteriormente, foi pronunciado juntamente com o corréu e, mantida a custódia cautelar. A referida segregação antecipada foi mantida pelo Tribunal de origem, no julgamento do habeas corpus, nos seguintes termos:



    ‘Segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 121, §2º, inciso I e IV c.c artigo 29, ambos do Código Penal, porque vinculado e em unidade de desígnios com os corréus, com animus necandi, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou M. L. d. S. (fls. 198/200 dos autos originários).



    No dia 07.02.2021, foi decretada a prisão temporária do paciente (fls. 29/33 dos autos nº 1500071- 43.2021.8.26.0631). 



    Ao receber a denúncia, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação: ‘Após a prisão temporária do denunciado, novos indícios de autoria chegaram aos autos. A ação adentra na sua fase de instrução e colheita de provas e neste momento se faz necessária a segregação preventiva, visando que a fase instrutória não seja prejudicada, principalmente no tocante a intimidação de eventuais testemunhas que podem colaborar com a busca da verdade real dos fatos. Ademais, ante a prática de crime tão grave, necessária a imediata atuação do Poder Judiciário para a garantia da ordem pública’ (fls. 207 dos autos originários).



    Com efeito, existem suficientes indícios de autoria e provas da materialidade delitiva, além de evidências de ser a prisão necessária para garantia da ordem pública, do bom andamento da instrução processual e da futura aplicação da lei penal.



    Como bem salientou a Autoridade apontada como coatora, trata-se de delito concretamente grave e há necessidade da prisão para garantia da instrução processual e da ordem pública.



    Em 23.01.2023, foi prolatada sentença que pronunciou o paciente a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal.



    Nesta ocasião foi mantida a prisão preventiva, salientando o Juízo a quo ‘uma vez que permanecem incólumes os motivos que ensejaram a manutenção da custódia cautelar. Conforme verificado, há indícios consideráveis a respeito de um crime premeditado entre os dois acusados, os quais passaram todo o processo negando os fatos. Vale enaltecer que o crime ora apurado é causador de imensa repercussão social e está inserido no rol dos hediondos (Lei 8.072/90). A pena máxima prevista pode chegar a 30 anos de reclusão o que é mais do que suficiente para se adequar ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. E não se deve esquecer, ainda, que há fortes indícios de que uma das testemunhas principais tenha sido coagida durante o curso do processo, tendo revelado que vem ‘recebendo ameaças de pessoas envolvidas no caso em tela’(fls. 979 da ação penal).



    Com efeito, existem suficientes indícios de autoria e provas da materialidade delitiva, além de evidências de ser a prisão necessária para garantia da ordem pública, do bom andamento da instrução processual e da futura aplicação da lei penal.



    Como bem salientou a Autoridade apontada como coatora, trata-se de delito concretamente grave e há necessidade da prisão para garantia da instrução processual e da ordem pública. Ademais, há notícia de que uma das testemunhas teria recebido ameaças, o que reafirma a necessidade de manutenção do encarceramento.



    Assim, verifica-se estarem presentes os requisitos da prisão preventiva.



    Por outro lado, desde que presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, indiferente tratar-se de acusado com residência fixa e ocupação lícita.



    Esse, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ‘A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.’ (STJ, RHC 43239/RJ, Rel.: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgamento: 21/08/2014).



    (...) Em suma, adequada, portanto, a prisão preventiva, que se revela indispensável à garantia da ordem pública e ao bom andamento da instrução processual, que traduzem, enfim, o periculum libertatis.



    3. No que tange ao pleito de que o feito não seja sujeito a julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo o presente ser julgado inteiramente improcedente, a fim de absolver o paciente sumariamente ou, alternativamente, ser impronunciado, o remédio heroico é via estreita de conhecimento, que não se presta à análise aprofundada de elementos fático-probatórios, servindo apenas ao saneamento de ilegalidade flagrante, que importe em constrangimento à liberdade de ir, vir e ficar do paciente. Não é esse, entretanto, o caso dos autos.



    A decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, não se vislumbrando qualquer constrangimento ilegal. No mais, seu acerto só pode ser analisado no bojo do recurso em sentido estrito, em que é possível analise mais aprofundada da matéria probatória, insuscetível de conhecimento em sede de habeas corpus.’ (fls. 52/56)



    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade do crime praticado e a periculosidade do agente ante o modus operandi do delito, no qual extrai-se da peça acusatória que, o agravante, juntamente com o corréu, seu amigo e funcionário, ceifaram a vida da vítima, desferindo-lhe diversos disparos de arma de fogo, devido a vítima, à época dos fatos, estar tendo um relacionamento amoroso com a ex-esposa do acusado.



    O Juízo a quo, ao pronunciar o agravante, ressaltou a necessidade de manutenção da custódia cautelar por conveniência da instrução, em razão de uma das testemunhas estar sendo ameaçada. 



    No mesmo sentido, destaca-se que ‘o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, havendo menção a situações concretas que demonstram ser a prisão preventiva necessária por conveniência da instrução criminal, quais sejam, as ameaças dirigidas às testemunhas, encontra-se devidamente justificada a custódia cautelar’ (AgRg no RHC n. 170.323/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe de 22/12/2022).



    Assim sendo, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: (...)



    Destaco, ainda, que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada. (...)



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. (...)



    Por fim, inadmissível a análise do alegado excesso prazal, tendo em vista que a referida irresignação não foi submetida ao exame do Tribunal a quo, por ocasião do julgamento do habeas corpus, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. (...)



    Desse modo, mantenho a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao agravo regimental” (fls. 3-13, e-doc. 45).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e consideradas as razões apresentados nas instâncias ordinárias, mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta dos delitos imputados ao recorrente e no modus operandi.



    11. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime imputado e pelo modus operandi, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONSTANTE REVISÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.155-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 212.432-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tentativa de homicídio. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Excesso de prazo não configurado.7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.020-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 217.572-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora